Tribunal: TJES
Processo: 5007376-17.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007376-17.2023.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL FIXANDO VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno na Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada. A sentença se baseou no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que exigem medidas administrativas como tentativa de conciliação e protesto de débitos, aplicáveis a execuções ajuizadas após o julgamento do Tema 1.184. O recorrente alega que cumpriu as exigências necessárias e que a execução, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184, atende à legislação municipal, que estipula valor mínimo para cobrança judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção da execução fiscal de baixo valor deveria respeitar a legislação municipal que fixa o valor mínimo para ajuizamento, mesmo com a aplicação do Tema 1.184 do STF; e (ii) se houve atendimento aos requisitos de movimentação útil da execução fiscal nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024, dada a inexistência de um ano de inatividade no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência constitucional de cada ente federado deve ser observada para a extinção de execuções fiscais de baixo valor, incluindo eventuais legislações municipais que estipulem montante mínimo para ajuizamento de execuções fiscais.

4. O valor do débito executado, ao ser superior ao limite mínimo estabelecido pela legislação municipal (Lei Municipal nº 8.006/2022), legitima o ajuizamento da execução fiscal.

5. O artigo 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, admite a extinção da execução de baixo valor sem movimentação útil por mais de um ano, o que não se aplica ao caso, uma vez que a ação foi ajuizada e movimentada antes do marco de um ano de inatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O critério para extinção de execuções fiscais de baixo valor deve respeitar a legislação municipal, caso estipule valor mínimo para ajuizamento; 2. A execução fiscal com movimentação útil anterior a um ano não deve ser extinta, mesmo sem comprovação de protesto, conforme Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º; Lei Municipal nº 8.006/2022, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184 de Repercussão Geral.

Vitória/ES, 02 de dezembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007376-17.2023.8.08.0011

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVADO:
LUIZ CARLOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
interpôs
AGRAVO INTERNO
contra a r. Decisão Monocrática do Id 9896279, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível por ele intentado, na forma do artigo 932, inciso V, “b” do CPC.

Nas suas razões, o Município agravante sustenta, em síntese, que o possui legislação específica sobre valor mínimo para ajuizamento da execução fiscal, devendo ser respeitada a competência constitucional do município.

Afirma que as providências extrajudiciais para ingresso com o feito executivo estabelecidas na Resolução n° 547/2024 do CNJ não são exigíveis aos processos que já tramitavam em 19 de dezembro de 2023, data da definição das teses pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Salienta que preencheu o item “2” do Tema 1184 em relação à tentativa de conciliação prévia ou de solução administrativa ao ajuizamento da demanda, pois o Código Tributário Municipal prevê, em seu artigo 202, a possibilidade de parcelamento do débito, leis periódicas do REFIS, protesto de débitos, notificações do contribuinte acerca do débito, inclusive por meio de e-mail e telefonemas promovidos por empresa contratada exclusivamente para esta finalidade.

Pelo exposto, defende que cumpriu todos os requisitos para processamento do feito executivo e requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a Decisão Monocrática, determinando-se a continuidade da Execução Fiscal extinta pelo juízo
a quo
.

Sem contrarrazões.

Muito bem.
A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação da Execução Fiscal, à luz do disposto no Tema 1.184 do Excelso Supremo Tribunal Federal e da Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Esclareço, de plano, que, após um melhor amadurecimento sobre a controvérsia, tenho revisitado meu posicionamento acerca da extinção das execuções fiscais de pequeno valor, voltando-me a um olhar pormenorizado em cada caso concreto, levando em consideração as condicionantes exigidas no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal e na Resolução n° 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A Suprema Corte, no julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 1184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

No mesmo julgamento, restou consignado que:

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Ademais, necessário transcrever as medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais
pendentes

no Poder Judiciário, instituídas pela Resolução CNJ n° 547/2024 a partir do julgamento do Tema nº 1184 do STF:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

(...)

Art. 3º. O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

(...)

Art. 4º. Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas Prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Fixadas tais premissas, destaco que ao analisar o artigo 1° da Resolução acima transcrita, o qual determina que a extinção da execução fiscal de baixo valor
deve respeitar a competência constitucional de cada ente federativo
, filio-me ao entendimento de que é necessário examinar a existência de legislação municipal disciplinando o montante mínimo para ajuizamento das execuções fiscais e, caso não haja disciplina legal específica sobre o tema, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estipulada no § 1° do artigo 1° será utilizada como parâmetro.

Além disso, para a extinção da execução, necessária a presença do requisito da ausência de movimentação útil há mais de um ano (quando não haja citação do executado) ou, havendo sido citado, que não tenham sido localizados bens penhoráveis (artigo 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024).

No caso em exame
, verifica-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Lei Municipal n° 8.006/2022, posterior ao ajuizamento da presente execução fiscal, instituiu que:

Art. 4º.
Fica fixado valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, no montante total de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), em consonância com o inciso II, § 3º do artigo 14, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

Em atenção à previsão supra, nota-se que o valor da Unidade Fiscal do Município quando da interposição do recurso de apelação era de R$ 24,87 (vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) (Decreto n° 33.437/2023, art. 2°) e, por conseguinte, admite-se a judicialização para cobrança de tributo a partir de
R$ 2.487,00
(dois mil, quatrocentos e reais).

Considerando que, quando do ajuizamento da demanda (Id 9621782), em 13/07/2023, o valor das CDA’s objeto da execução fiscal perfazia a importância de R$ 8.504,91 (oito mil, quinhentos e quatro reais e noventa e um centavos)
,
entendo que o manejo do feito executivo está em
conformidade
com a legislação municipal.

Outrossim, do compulsar dos autos, constata-se que

não decorreu um ano de movimentação útil do feito quando da prolação da sentença
, pois ajuizada a execução em Julho/2023, foi realizada a tentativa de citação pelos Correios em Outubro/2023 e requerida a citação por oficial de justiça em Fevereiro/2024,
não
houve sua apreciação,
o que vai de encontro com o entendimento acima firmado
.

Assim, revela-se prematura a extinção do feito, não podendo ser mantida a r. Sentença.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual: 02-06/12/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões